Tribunal: TJMT
Processo: 1014560-05.2025.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014560-05.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), ODAIR JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 551.123.581-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DOS EMOLUMENTOS DE CONTADORIA. INÉRCIA DELIBERADA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução do mérito ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do não recolhimento dos emolumentos de contadoria devidos ao Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra, no valor de R$ 80,80, após regular intimação com prazo de quinze dias e advertência expressa das consequências do descumprimento. O apelante, somente após a prolação da sentença extintiva, juntou o comprovante de pagamento ao interpor o recurso, sustentando boa-fé processual, valor ínfimo da exigência e incompatibilidade da extinção com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. á duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento extemporâneo dos emolumentos de contadoria, realizado somente após a prolação da sentença extintiva, tem o condão de convalidar a inércia anterior e afastar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da proporcionalidade impõem a reforma da sentença quando a parte, devidamente intimada e advertida, deixa transcorrer o prazo assinalado sem qualquer providência.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem observou integralmente o dever de cooperação e o princípio da primazia do mérito ao conceder prazo de quinze dias, com advertência expressa, para que o apelante regularizasse o recolhimento dos emolumentos de contadoria, explicando detalhadamente a peculiaridade da Comarca e o procedimento correto para o depósito. A extinção somente foi decretada após o transcurso integral do prazo sem qualquer manifestação do apelante, o que afasta qualquer alegação de rigor excessivo ou de ausência de oportunidade de correção.

4. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual destinam-se a evitar que o processo seja encerrado por vícios formais quando a parte demonstra disposição para regularizar a situação. Eles não operam, contudo, como escudo para a inércia deliberada: a parte que ignora determinação judicial e somente se movimenta após sofrer as consequências do próprio descaso não pode invocar esses princípios para se beneficiar da omissão que ela própria criou.

5. O art. 317 do Código de Processo Civil foi integralmente cumprido pelo juízo de origem, que concedeu a oportunidade de correção antes de proferir a decisão extintiva. A norma não impõe ao juízo o dever de conceder sucessivas oportunidades após o descumprimento do prazo já assinalado; interpretá-la dessa forma transformaria o preceito em instrumento de proteção da inércia, subvertendo sua finalidade.

6. A relevância de uma determinação judicial não se mede pelo valor pecuniário envolvido, mas pela sua natureza de comando emanado do Estado-juiz. O argumento de que o valor de R$ 80,80 é ínfimo em relação ao montante da causa não afasta as consequências do descumprimento, pois admitir hierarquia informal entre determinações judiciais segundo sua repercussão econômica seria inadmissível e comprometeria a autoridade das decisões interlocutórias.

7. O pagamento tardio, realizado somente após a extinção do processo como instrumento para tentar reverter a sentença desfavorável, não configura boa-fé processual. A boa-fé que o sistema tutela manifesta-se no cumprimento tempestivo das determinações judiciais ao longo de todo o processo, não no comportamento reativo adotado após as consequências do próprio inadimplemento já se terem concretizado.

8. O precedente desta Corte invocado pelo apelante não se aplica ao caso concreto. Naquele julgado, havia o cumprimento material da obrigação, com falha apenas na comprovação documental perante o juízo. No caso em exame, não houve pagamento algum no prazo assinalado, configurando descumprimento material de obrigação processual expressamente determinada, situação substancialmente distinta que impede a aplicação analógica do precedente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O não recolhimento tempestivo dos emolumentos de contadoria, após regular intimação com prazo e advertência expressa, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não se aplicam para afastar as consequências da inércia deliberada da parte que, devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo assinalado sem qualquer providência. 3. O pagamento extemporâneo das custas, realizado somente após a prolação da sentença extintiva, não tem o condão de convalidar a omissão anterior nem de afastar a extinção do processo. 4. A força vinculante de uma determinação judicial não se mede pelo valor pecuniário envolvido, sendo inadmissível criar hierarquia informal entre comandos judiciais segundo sua repercussão econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 290, 317, 321, parágrafo único, e 485, inciso I; Lei Estadual no 7.603/2001, Tabela D, item 4; Provimento no 22/2016 do TJMT, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 1015239-67.2025.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026; TJ-MG, Apelação Cível no 50784603020258130024, Rel. Des.a Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito da Ação de Execução movida em desfavor de
ODAIR JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento dos emolumentos devidos ao Cartório Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 80,80 (oitenta reais e oitenta centavos).

Conforme documentado nos autos, a ação executiva foi ajuizada em 02 de dezembro de 2025, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 288.337,15, decorrente de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 044/9190113. Em 11 de dezembro de 2025, o apelante procedeu ao recolhimento das custas iniciais, juntando os respectivos comprovantes.

Contudo, conforme esclarecido pelo juízo de origem em despacho fundamentado, a Comarca de Tangará da Serra apresenta situação peculiar: o Cartório Distribuidor é classificado como não oficializado, anterior à Constituição de 1988, de modo que os emolumentos de contadoria — previstos no item 4 da Tabela D da Lei Estadual no 7.603/2001 — não são incluídos nas guias do FUNAJURIS e devem ser recolhidos mediante depósito bancário direto na conta do Contador Judicial.

Diante dessa circunstância, o juízo determinou, que o apelante procedesse ao recolhimento do valor faltante no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 3629304480).

Intimado regularmente, o apelante quedou-se inerte, não adotando qualquer providência no prazo assinalado. Somente após a prolação da sentença extintiva, ao interpor o presente recurso, o banco juntou o comprovante de pagamento dos R$ 80,80 (id. 362930852), alegando boa-fé processual e requerendo a reforma da decisão.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que as custas principais foram oportunamente recolhidas, que o valor residual é ínfimo em relação ao montante da causa, que o pagamento foi realizado com o recurso, e que a extinção do feito por tal motivo representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da proporcionalidade. Invoca, ainda, precedente desta Corte que, em situação análoga, determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Preparo devidamente recolhido, id. 362930854.

Não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito da Ação de Execução movida em desfavor de
ODAIR JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento dos emolumentos devidos ao Cartório Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 80,80 (oitenta reais e oitenta centavos).

A questão central submetida a julgamento é objetiva e bem delimitada: saber se a extinção do processo, fundada no descumprimento de determinação judicial para recolhimento de emolumentos de contadoria, deve ser reformada em razão do posterior pagamento realizado pelo apelante no momento da interposição do recurso.

O ponto de partida da análise reside na compreensão correta do que ocorreu nos autos. O juízo de origem, ao constatar a ausência do recolhimento dos emolumentos de contadoria, não apenas identificou a irregularidade, como também a explicou detalhadamente, esclarecendo a peculiaridade da Comarca, a base legal da exigência e o procedimento correto para o depósito conforme decisão de id. 362930448:

“ [...]Vistos,

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nesta Comarca, há situação peculiar quanto ao recolhimento das custas. Nos termos do artigo 1o do Provimento n. 22/2016, nos processos que tramitam no sistema PJe, resta dispensado apenas o pagamento das custas previstas nos itens “1” e “5” da Tabela “D” da Lei Estadual n. 7.603/2001, permanecendo devido o pagamento das custas de contadoria (item “4”). Considerando que o Cartório Distribuidor/Contador de Tangará da Serra é classificado como Cartório Não Oficializado (anterior à Constituição de 1988), nos termos da Lei n. 7.603/2001, bem como que tais valores não são incluídos nas guias do FUNAJURIS, impõe-se o depósito bancário direto, no valor atualizado de R$ 80,80(oitenta reais e oitenta centavos), na conta bancária do Contador Judicial.

Com fulcro nos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito, reitere-se intimação do requerente para que proceda com o recolhimento dos emolumentos da contadoria, conforme despacho em Id. 217172590, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial[...]”.

Mais do que isso, o despacho foi proferido com expressa invocação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito,
concedendo prazo de quinze dias para a regularização
, com advertência expressa da consequência do descumprimento.

Diante desse quadro, a conduta do apelante foi de absoluta inércia. Conforme documentado nos autos, o prazo transcorreu integralmente sem qualquer manifestação, sem pedido de dilação, sem consulta sobre o procedimento de pagamento, sem qualquer ato que demonstrasse a intenção de cumprir a determinação judicial. O banco, instituição financeira de grande porte, dotada de estrutura jurídica especializada, simplesmente ignorou a determinação do juízo.

Essa constatação é decisiva para o deslinde da controvérsia, porque afasta a premissa central sobre a qual o apelante constrói toda a sua argumentação recursal. O apelante apresenta o caso como se a extinção tivesse sido decretada de forma abrupta, sem oportunidade de correção, como se o juízo tivesse agido com rigor excessivo diante de uma irregularidade menor.

Essa narrativa não corresponde à realidade dos autos. O juízo concedeu a oportunidade de correção, com prazo razoável e advertência clara. Foi o próprio apelante quem, por desídia, deixou transcorrer esse prazo sem adotar a providência exigida. O despacho para a regularização das custas foi proferido em
25/02/2026
e a sentença de extinção em
01/04/2026
.

A distinção entre o caso concreto e a hipótese em que os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual efetivamente impõem a reforma da sentença extintiva é, portanto, fundamental. Esses princípios, consagrados nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, têm por finalidade evitar que o processo seja encerrado por vícios formais quando ainda há possibilidade de correção e quando a parte demonstra disposição para regularizar a situação. Eles não se destinam, contudo, a proteger a parte que, devidamente
intimada e advertida, opta pela inação e somente se movimenta após sofrer as consequências do próprio descaso.

Admitir a tese do apelante implicaria subverter a lógica do sistema processual. Se a parte pudesse ignorar determinações judiciais durante o curso do processo e, somente após a prolação de sentença desfavorável, apresentar o cumprimento tardio como fundamento para a reforma da decisão, a autoridade das decisões interlocutórias seria esvaziada por completo. O prazo concedido pelo juízo perderia qualquer significado prático, pois a parte sempre poderia aguardar o desfecho mais grave para, então, regularizar a situação e pleitear a reforma. Esse raciocínio é incompatível com a seriedade que deve presidir a relação entre as partes e o órgão jurisdicional.

O apelante invoca o art. 317 do Código de Processo Civil para sustentar que o juízo deveria ter concedido nova oportunidade de correção antes de extinguir o processo. O argumento, contudo, inverte a lógica do próprio dispositivo. O art. 317 impõe ao juiz o dever de conceder à parte a oportunidade de corrigir o vício antes de proferir decisão sem resolução de mérito — e foi exatamente isso que o juízo de origem fez, ao conceder prazo de quinze dias com advertência expressa. A norma não obriga o juízo a conceder sucessivas oportunidades após o descumprimento do prazo já assinalado. Interpretá-la dessa forma transformaria o preceito em instrumento de proteção da inércia, o que contraria frontalmente sua finalidade
.

O argumento de que o valor de R$ 80,80 é ínfimo em relação ao montante da causa também não prospera. A relevância de uma determinação judicial não se mede pelo valor pecuniário envolvido, mas pela sua natureza de comando emanado do Estado-juiz no exercício da função jurisdicional. Uma determinação de pequeno impacto financeiro tem a mesma força vinculante que qualquer outra, e seu descumprimento produz as mesmas consequências jurídicas. Raciocinar de forma diversa seria criar uma hierarquia informal entre as determinações judiciais, segundo a qual apenas aquelas de maior repercussão econômica mereceriam ser cumpridas. Tal entendimento é inadmissível.

A medida extintiva não é desproporcional ao comportamento do apelante; é, ao contrário, a consequência mínima e necessária para preservar a autoridade das decisões judiciais e a seriedade da relação processual.

Tampouco convence o argumento de que o pagamento realizado com o recurso demonstra boa-fé processual. A boa-fé processual se manifesta no comportamento da parte ao longo de todo o processo, não apenas no momento em que ela já sofreu as consequências do próprio inadimplemento.

A boa-fé que o sistema processual tutela é aquela que se expressa no cumprimento tempestivo das determinações judiciais, na lealdade para com o juízo e com a parte contrária, na diligência que se espera de quem aciona o Poder Judiciário para a satisfação de um crédito. O pagamento tardio, realizado apenas
após a extinção do processo
e como instrumento para tentar reverter a sentença desfavorável, não configura boa-fé; configura, quando muito, uma tentativa de remediar as consequências da própria desídia.

O precedente invocado pelo apelante, oriundo desta Corte ((TJ-MT 10235253920228110002 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022), não se aplica ao caso concreto, e a distinção é relevante. Naquele julgado, a situação era de custas pagas mas não juntadas aos autos, ou seja, havia o cumprimento material da obrigação, com falha apenas na comprovação documental perante o juízo. No caso em exame, a situação é diversa: não houve pagamento algum no prazo assinalado. O apelante somente efetuou o pagamento cinco dias após a prolação da sentença. A diferença entre as duas situações é substancial e impede a aplicação do precedente por analogia. Enquanto naquele caso a extinção punia uma falha formal de documentação, aqui ela sanciona o descumprimento material de uma obrigação processual expressamente determinada pelo juízo.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil confirma essa conclusão. O artigo 321, ao determinar que o juiz conceda prazo para emenda da petição inicial antes de indeferi-la, pressupõe que a parte, devidamente intimada, não adote a providência necessária. É exatamente o que ocorreu. O artigo 290, por sua vez, ao prever o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas, estabelece uma consequência objetiva para o inadimplemento da obrigação processual. A leitura conjunta desses dispositivos revela que o sistema processual é generoso ao conceder oportunidades de correção, mas não é condescendente com a inércia deliberada.

A interpretação teleológica reforça esse entendimento. A finalidade dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual é tornar o processo um instrumento efetivo de realização do direito material, evitando que questões formais irrelevantes impeçam o exame do fundo da causa. Essa finalidade, porém, pressupõe que as partes colaborem com o juízo, cumprindo as determinações que lhes são dirigidas. Quando a parte não colabora, quando ignora as determinações judiciais e deixa transcorrer os prazos sem qualquer providência, ela própria obstrui a realização daquela finalidade. Não pode, então, invocar os princípios que ela mesma descumpriu para se beneficiar da própria desídia.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida está em plena conformidade com o ordenamento processual vigente. O juízo de origem agiu com equilíbrio e prudência: concedeu prazo, explicou a exigência, advertiu sobre as consequências e somente extinguiu o processo após o transcurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante. A extinção não foi precipitada nem desproporcional; foi a consequência natural e juridicamente correta do comportamento omissivo do apelante. Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - INÉRCIA - JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIOR À SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - A extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC é impositiva quando a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não comprova o recolhimento das custas iniciais a tempo e modo nos autos, não se exigindo a intimação pessoal para a prática do ato -
A comprovação de pagamento das custas e despesas de ingresso após a prolação da sentença extintiva não possui o condão de convalidar a inércia anterior, tampouco afastar a extinção da ação sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.(TJ-MG - Apelação Cível: 50784603020258130024, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 29/09/2025, Câmaras Cíveis / 4o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 30/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não se aplicam para afastar a inércia da parte quanto ao cumprimento de determinação judicial essencial.
3. A ausência de recolhimento tempestivo das custas não é suprida por pagamento extemporâneo. 4. Na extinção fundada no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, é suficiente a intimação do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. (N.U 1015239-67.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026 – destaquei).

A reforma da sentença, nas circunstâncias dos autos, não encontra amparo no direito processual vigente e representaria um incentivo à desídia processual, em detrimento da autoridade das decisões judiciais e da seriedade que deve presidir a relação entre as partes e o Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026